Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-08.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700180-08.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO APARECIDO RUFINO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu, no primeiro grau, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 77820294). Nesta instância recursal, intimado a apresentar as razões recursais, por meio de advogado constituído nos autos, o réu quedou-se inerte (id. 78497249). Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam, à luz da nova ordem constitucional, ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurada na Constituição da República (artigo 5o, inciso LV). 2. Não ofertadas as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição, tanto quanto, permanecendo indiferente, que se lhe nomeie defensor dativo, pena de nulidade do processo. 3. Ordem concedida de ofício. (HC n. 38.479/RJ, relator Ministro Paulo Medina, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/2/2005, DJe de 31/3/2008.) Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo derradeira oportunidade ao réu, por meio de seu advogado constituído, para que apresente as razões no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação, promova a Secretaria a intimação pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretende ser defendido pela Defensoria Pública, alertando-o que no caso de sua inércia será nomeada a Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora